Tribunal: TJDFT
Processo: 0700787-86.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO. CONDIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA.

1. Em contendas submetidas ao regramento consagrado no Decreto-lei 911/1969, a autorização da citação do devedor se submete ao aperfeiçoamento da medida constritiva indicada no art. 3o, caput, daquele diploma.
2. Constatadas a ausência de formalização da relação processual e de pedido de conversão da demanda em ação executiva, bem como a inexistência de pagamento das custas intermediárias para realização de novas diligências para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, correta a sentença que extingue o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
3. Inexiste violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) quando a extinção do processo é consequência lógica e determinada por lei para as situações em que o autor, embora devidamente intimado, deixa de providenciar a regularização do processo
4. Recurso não provido.